Tribunal: TJES
Processo: 5014609-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014609-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALMIRA SANTANA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5014609-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDA: VALMIRA SANTANA CORREA;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE "TODO E QUALQUER MEDICAMENTO/TRATAMENTO" FUTURO E INCERTO. PEDIDO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 322 E 324 DO CPC. AFRONTA AOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pediu que
os requeridos lhe forneçam a 20 (vinte) sessões de Fisioterapia para Joelhos Bilateral e Coluna Lombar + RM Coluna Lombar-Sacra, bem como, que arquem com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame/cirurgia, que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, a ser indicado por especialista.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem a parte autora, 20 (vinte) sessões de Fisioterapia para Joelhos Bilateral e Coluna Lombar + RM Coluna Lombar-Sacra, bem como, arque com todo e qualquer medicamento/utensilio/tratamento/exame que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora, observando-se os as normas de distribuição de competências do SUS.

Irresignada, a PARTE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que o condenou, solidariamente ao Município de Linhares, ao fornecimento de 20 sessões de fisioterapia e exame de ressonância magnética, além de "todo e qualquer medicamento/utensílio/tratamento/exame que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora".

O recorrente argui preliminar de inépcia parcial da inicial, sustentando que o pedido de tratamentos futuros é genérico, incerto e viola a sistemática processual e constitucional vigente.

Passo a decidir.

A insurgência recursal merece acolhimento no que tange à preliminar suscitada. O ordenamento processual civil pátrio estabelece que o pedido deve ser
certo
(art. 322) e
determinado
(art. 324). No caso em tela, a parte autora cumulou pedido específico (fisioterapia e ressonância) com um requerimento de cunho aberto para qualquer intervenção médica futura, o que desnatura a função da jurisdição.

A fundamentação da sentença, baseada na "integralidade do tratamento", embora louvável em seu intuito protetivo, colide frontalmente com a jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal
.

Ao julgar os
Temas 06 e 1234 de Repercussão Geral
, a Suprema Corte estabeleceu que a intervenção judicial na saúde pública não é absoluta e deve observar critérios rigorosos. Determinar que o Estado arque com "qualquer medicamento" futuro impede a verificação de pressupostos essenciais fixados pelo STF, tais como:

A existência de registro do fármaco ou procedimento na
ANVISA
.

A legalidade de eventual avaliação pela
CONITEC
.

O respaldo em evidências científicas de alto nível técnico para o caso concreto.

Uma condenação genérica desta natureza retira do ente público a possibilidade de exercer o seu
poder-dever de fiscalização
e defesa, violando o princípio do contraditório. Admitir pedidos indeterminados sob a pecha de "trato sucessivo" equivaleria a conceder um salvo-conduto vitalício à parte autora para o uso de recursos públicos sem o crivo administrativo ou nova análise judicial de necessidade e adequação técnica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que é inepta a inicial que formula pedido indeterminado, desacompanhado de elementos concretos que alicercem a pretensão específica.

Portanto, em que pese a comprovação da necessidade das sessões de fisioterapia e da ressonância lombo-sacra , a pretensão acessória de obtenção de tratamentos futuros e incertos carece de delimitação técnica e jurídica, configurando-se como pedido genérico vedado pelo ordenamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher a preliminar de inépcia parcial da inicial e, por conseguinte, reformar a r. sentença, excluindo da condenação a obrigação do Estado do Espírito Santo de fornecer "todo e qualquer medicamento/utensílio/tratamento/exame/cirurgia" que não os especificamente indicados na petição inicial e amparados por laudo médico fundamentado contemporâneo ao ajuizamento.

Mantida a sentença nos seus demais termos quanto às prestações específicas de saúde já determinadas.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)